Tribunal: TJES
Processo: 0016430-64.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016430-64.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS ZOPPI PLOTEGHER e outros

APELADO: ILDEVAR PRANDO JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova oral previamente deferida pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença, sem a realização de prova oral anteriormente deferida em decisão saneadora, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do processo sem a produção da prova oral, cuja necessidade de realização fora reconhecida pelo próprio magistrado em saneador, configura cerceamento de defesa. É contraditório o juízo deferir um meio probatório e, posteriormente, julgar em desfavor da parte por ausência de comprovação do fato que a referida prova visava demonstrar.

A conduta do juízo de origem viola a ampla defesa, o princípio da não surpresa e a boa-fé processual que deve orientar a atuação dos sujeitos do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de reabrir a fase instrutória para a produção da prova oral deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENIS ZOPPI PLOTEGHER

em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face de
ILDEVAR PRANDO JUNIOR
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante (id. 14800997), em suma, que a r. sentença é nula por cerceamento ao direito de defesa, deve ser reconhecida a prescrição e, ainda, a existência de excesso de execução. Aponta, ainda, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Contrarrazões no id. 14801000 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0016430-64.2015.8.08.0014

APELANTE:
DENIS ZOPPI PLOTEGHER

APELAD
O: ILDEVAR PRANDO JUNIOR

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENIS ZOPPI PLOTEGHER

em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face de
ILDEVAR PRANDO JUNIOR
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante (id. 14800997), em suma, que a r. sentença é nula por cerceamento ao direito de defesa, deve ser reconhecida a prescrição e, ainda, a existência de excesso de execução. Aponta, ainda, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Contrarrazões no id. 14801000 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A tese de cerceamento ao direito de defesa é procedente.

No bojo da decisão saneadora (fls. 205/212, o magistrado singular, dentre outros meios probatórios,
deferiu a produção da prova oral.

Entretanto, após algumas diligências alusivas ao oficiamento do INCRA para se manifestar acerca da qualidade da propriedade imóvel do autor, o magistrado singular proferiu a r. sentença de improcedência da pretensão autoral, ignorando, por completo, o meio probatório antes deferido.

Ora, no meu entender, essa situação configura nítido cerceamento de defesa. Isso porque é contraditório o Juízo, após reconhecer a necessidade de realização de prova oral, condenar a parte vencida justamente por não ter provado o fato que a citada prova pretendia provar. Essa conduta viola não apenas a ampla defesa, mas também o princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e a boa-fé processual que deve nortear a atuação de todos os sujeitos do processo.

Mutatis mutandis
, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no seguinte sentido:

“
(...)
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
(...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Assim, a prolação da sentença sem oportunizar a produção da prova oral antes deferida configura o vício processual que macula o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da prova em comento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)